Tribunal: TJSP
Processo: 1500496-28.2022.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Materialidade e autoria dos delitos comprovadas. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Relatos dos agentes públicos e declarações da vítima firmes e coerentes. Furto. Réu confesso, preso em flagrante momentos após o delito, juntamente com a corré, na posse da "res". Qualificadora

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Materialidade e autoria dos delitos comprovadas. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Relatos dos agentes públicos e declarações da vítima firmes e coerentes. Furto. Réu confesso, preso em flagrante momentos após o delito, juntamente com a corré, na posse da "res". Qualificadora comprovada pela prova oral. Tráfico. Apreensão de entorpecentes em poder do réu. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Impossibilidade de desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei no 11.343/06. Dosimetria mitigada. Maus antecedentes configurados. Afastada a valoração negativa da personalidade do réu. Ausência de fundamentação. Pena-base reduzida. Readequada a fração de aumento pela agravante da reincidência em relação ao crime de tráfico de drogas. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao delito de furto, que deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Maus antecedentes e reincidência impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado. Concurso material entre os delitos. Regime prisional inicial fechado mantido. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.